Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FHELIPE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.239.611-37 (VÍTIMA), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 871.366.781-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa por parte do acusado.

O crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Caitano de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 128511327), que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o-A, I, do Código Penal. (Id. 128511327).

Inconformado com os termos do édito condenatório, o apelante insurgiu-se em apelação requerendo a reforma da r. sentença para que seja o delito de roubo majorado desclassificado para roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), por não existirem elementos robustos a configurarem a prática delitiva previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. (Id. 127511344).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pleiteando o improvimento do apelo defensório, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id. 128511347)

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso em tela, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 129752689).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DO RÉU ALMEJANDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO - É PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL PARA ATESTAR A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO, BEM COMO É IRRELEVANTE A SUA APREENSÃO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, JÁ QUE RESTOU COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO PELA OITIVA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcelo Caitano de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 128511327), que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o-A, I, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 128511274):

“
Consta no procedimento investigatório que, no dia 04/01/2022, por volta das 08h, em via pública, mais precisamente na Avenida Governador Júlio Campos, em frente à loja Martinelo, em Várzea Grande-MT, o denunciado MARCELO CAITANO DE SOUZA, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Luis Fhelipe da Silva Oliveira Souza (Auto de Avaliação Indireta – ID. 73619009 - Pág. 49).

Segundo apurado nos autos, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender ao chamado de uma tentativa de roubo de motocicleta na Avenida Júlio Campos.

Durante o deslocamento até o local, os policiais receberam novo chamado de que um indivíduo ferido por arma de fogo na região do tórax teria roubado um veículo Gol, cor branca, e seguido sentido à Transpantaneira. Por conseguinte, ao chegar no local, foram informados pela vítima Luis Fhelipe que um indivíduo alvejado na região do tórax o abordou quando estava parado no semáforo e, portando uma arma de fogo, subtraiu seu veículo Gol e demais pertences que se encontravam no interior do carro.

Os populares ali presentes informaram que o mesmo indivíduo teria tentado roubar outra pessoa próximo aos fatos, quando foi alvejado.

Durante as diligências para encontrar o veículo roubado, receberam terceiro chamado, com a informação de que uma viatura do SAMU realizava atendimento com um indivíduo alvejado por arma de fogo. Chegando ao local, constataram ser a pessoa do denunciado, Marcelo Caitano de Souza, o qual foi reconhecido pela vítima.

Consta, ainda, que o endereço onde o denunciado recebeu atendimento médico era de sua tia, mas que reside em local diverso com sua avó, local este onde fora encontrado, em seu quarto, um simulacro de arma de fogo.

Diante do estado flagrancial, o denunciado permanece sob custódia no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde recebe cuidados médicos.

Em seu interrogatório colhido no PSM, o denunciado confessou a prática do delito e informou que está devendo 4 (quatro) mil reais para um terceiro, por isso resolveu efetuar um roubo na data dos fatos, porém quando estava prestes a subtrair um veículo Savero ou Strada branca, um indivíduo atirou contra ele.

Relatou que saiu correndo e que, quando estava baleado, subtraiu um veículo Gol branco para evadir-se do local. Estava armado com um simulacro de pistola que deixou na casa de sua avó, e em seguida foi para sua tia solicitar socorro, deixando o veículo subtraído próximo a residência. (ID. 7369003 e 7369004).

O vídeo encartado a ID. 7369006 registra o momento do roubo, onde é possível visualizar o denunciado portando a arma de fogo e subtraindo o veículo Gol, cor branca. Posteriormente, o veículo foi localizado e restituído à vítima. (Termo de Entrega – ID. 73619009 - Pág. 72).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO CAITANO DE SOUZA como incurso na conduta prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, fixando o valor mínimo a título de indenização (01 celular Samsumg A20 e o valor de R$50,00 em dinheiro), ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas
.
(...)”.

Para análise, entendo necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença:

“...
A materialidade está comprovada: no Boletim de Ocorrência (id. 73615928 – fl. 1); no Auto de Apreensão (id. 73619009 – fl. 71), no Termo de Entrega (id. 73619009 – fl. 72), da mídia referente ao momento dos fatos (id. 73619006), além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal. A existência do crime é certa.

A autoria está suficientemente demonstrada no manancial probatório colacionado aos autos. As provas são coerentes e robustas em apontar que o réus praticou o crime de roubo majorado.

Interrogado em Juízo (id. 79932062) o réu confessou a prática do fato a si indicado na denúncia, afirmando que em tentativa de assalto anterior levou um tiro no peito e que correu e logo em seguida abordou e sob ameaça tomou o carro da vítima para fugir. Apenas tentou se desvencilhar da majorante, dizendo que fez uso de uma réplica de arma de fogo.

A vítima Luíz Fhelipe em Juízo (id. 79253449) confirmou em parte a versão do réu; disse que o réu baleado no tórax, apontou a arma de fogo para si, entrou no carro e se evadiu; que seu carro foi recuperado com manchas de sangue no banco; que foi no hospital e reconheceu o réu sem dúvida; que tem certeza que o réu estava armado, e apontou para si um revólver 38 enferrujado.
A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta, tal como diz o STJ:

(...)

Em Juízo o PM José (id. 79651712) a tudo confirmou. Interessante, que informa ter feito a apreensão de um simulacro de pistola na casa da avó do réu. Mas, que não ficou sabendo dele ter ido lá deixar simulacro antes de ir ao hospital. Acontece que a vítima não viu o réu com pistola e sim com um 38 enferrujado, o qual, por certo não se enquadra como simulacro. Por isso, deixo de acolher a tese da ilustrada e esforçada defesa. Essa busca pela desclassificação da majorante para a forma de roubo simples não se amolda no maciço probatório.

Em situação como essa na qual a vítima afirma com contundência que o réu estava armado com um revolver 38 enferrujado é o bastante para caracterizar a majorante correspondente. É firme e remansosa a jurisprudência no sentido da desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo. Veja:

(...)” (Id. 128511327).

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, analisando as provas produzidas, entendo que razão não lhe assiste. Primeiro porque,

já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudências dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)
” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

No presente caso, observa-se que o apelante nega em juízo que tenha utilizado arma de fogo para execução do roubo imputado, afirmando que fez uso de um simulacro de pistola, que deixou na residência de sua avó após o fato. Contudo, a vítima foi categórica em afirmar que o réu estava armado com revolver calibre 38 enferrujado.

Não bastasse isso, conforme consta na sentença combatida e

ressaltado no parecer emitido pela douta procuradoria,

o agente policial José Nonato Santana, ao ser ouvido em juízo, relatou que
enquanto o acusado estava sendo atendido no Pronto Socorro Municipal, outra guarnição localizou o veículo roubado a uma quadra da casa da tia do denunciado, sendo informado pela tia do denunciado que ele morava, com a avó. Na residência da avó do apelante foi localizado um simulacro de pistola debaixo da cama do denunciado. Sendo que não obtiveram informação, por parte da avó de que Marcelo teria ido lá deixar a arma após o crime e antes de ir até a casa da tia pedir socorro. O agente policial afirmou ainda que não viu nenhuma marca de sangue no local. O que de fato causa estranheza já que o apelante afirma que esteve na casa de sua avó momento após a roubo, ou seja quando já estava ferido.

Logo, somente a negativa por parte do réu não descaracteriza o crime, tampouco traz descredito às declarações da vítima.

Diante disso, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, conforme as declarações da vítima o acusado portava arma de fogo (revolver calibre 38) no momento do crime, fazendo uso dela para obter o intento criminoso.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto,
a simples manifestação por parte do réu no sentido do uso de
simulacro
,
sem qualquer respaldo em outro elemento de prova constante nos autos, não afasta a incidência da majorante.
Razão pela qual, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo
157, §2o-A, incisos I, do Código Penal
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Marcelo Caitano de Souza
, mantendo na totalidade a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023